Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-92.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. INTERESSE DO MENOR. HORÁRIO. AMPLIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Em ação de regulamentação de visitas, o Magistrado deve se ater ao princípio do melhor interesse do menor, sendo de suma importância a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos comuns, para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação.
2. Deve prevalecer o regime de visitas estipulado na r. sentença, que possibilita o convívio mais efetivo entre o genitor e a prole, além de evitar o contato entre as partes, considerando as animosidades retratadas.
3. Recurso de apelação conhecido e não provido.